Tribunal: TJMT
Processo: 1012332-38.2021.8.11.0042
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012332-38.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LENON RODRIGUES PEREIRA - CPF: 064.433.311-17 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
D
ireito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Busca pessoal fundada em denúncia anônima e comportamento suspeito. Prova testemunhal policial corroborada. Materialidade e autoria comprovadas. Redução da fração de reincidência. Regime inicial mantido. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por Lenon Rodrigues Pereira contra sentença da 9ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006), à pena de 6 anos de reclusão, em regime fechado, e 600 dias-multa. A Defesa alegou nulidade da busca pessoal, ausência de provas quanto à autoria e requereu, subsidiariamente, a redução da fração da reincidência e a fixação do regime semiaberto.

II. Questão em discussão

2. Duas questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal realizada com base em denúncia anônima e comportamento suspeito é válida, diante do art. 244 do CPP; (ii) saber se o conjunto probatório, especialmente os depoimentos dos policiais, é suficiente para manter a condenação pelo tráfico de drogas; (iii) saber se a fração de 1/5 aplicada à reincidência foi devidamente fundamentada e se o regime inicial fechado é adequado.

III. Razões de decidir

3. A busca pessoal foi precedida de denúncia anônima e reforçada por comportamento típico de traficância (tentativa de descarte de substância entorpecente ao avistar a guarnição), sendo válida diante da fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP, conforme jurisprudência do STF e do STJ.

4. A autoria e a materialidade do crime foram robustamente demonstradas por meio de auto de prisão em flagrante, laudo toxicológico e depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que presenciaram os fatos, os quais foram colhidos sob contraditório e corroborados por elementos objetivos.

5. A pena-base foi fixada no mínimo legal. A fração de 1/5 aplicada na segunda fase para a reincidência carece de fundamentação específica, devendo ser reduzida para 1/6, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. O regime inicial fechado é mantido, tendo em vista a reincidência do réu e a pena superior a quatro anos, nos termos do art. 33, § 2º, "b" e § 3º, do CP, e Súmula 269 do STJ.

IV. Dispositivo.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. É válida a busca pessoal fundada em denúncia anônima, reforçada por comportamento suspeito do abordado, conforme o art. 244 do CPP. 2. Os depoimentos de policiais militares, se harmônicos e coerentes com os demais elementos dos autos, são aptos a fundamentar a condenação por tráfico de drogas. 3. A fração de aumento da pena pela reincidência, quando não fundamentada concretamente, deve ser fixada no patamar de 1/6, nos termos da jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, II, LIV e LV; CP, arts. 33, § 2º, “b”, e § 3º, 59, 61, I; CPP, arts. 155, 157, 244.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.586.194/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.06.2024; STJ, AREsp nº 2.460.755/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024; STF, RHC nº 229.514 AgR, Segunda Turma, j. 02.10.2023; TJMT, N.U 0001319-23.2016.8.11.0046, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 05.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pela Defensoria Pública em favor de Lenon Rodrigues Pereira, em face da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 1012332-38.2021.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), à pena de 06 (seis) anos de reclusão, no regime fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa.

Nas razões recursais, a Defesa postulou, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da busca pessoal realizada, ao argumento de que a medida foi embasada unicamente em denúncia anônima, sem que houvesse fundada suspeita, violando os arts. 157, 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. No mérito, requereu a absolvição por ausência de provas da autoria, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugnou pela redução do aumento decorrente da agravante da reincidência e pela fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena (Id. 249273197).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 249273199).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo, tão somente para reduzir o quantum de aumento da pena em razão da reincidência, mantendo-se os demais termos da sentença (Id. 254040168).

É a síntese do necessário.

À Douta Revisão.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pela Defensoria Pública, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Cuiabá, nos autos da ação penal n.
1012332-38.2021.8.11.0042, onde condenou o apelante
Lenon Rodrigues Pereira pela prática do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006.

Ressai da peça acusatória – Id. 249273089:

No dia 05 de agosto de 2021, por volta das 23h30min, na avenida S-4, s/n.°, “Distribuidora Barata”, bairro Tijucal, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciado LENON RODRIGUES PEREIRA foi preso em flagrante delito por trazer consigo drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta o grupo de apoio A, VTR 7F48, em rondas pelo endereço acima citado, avistou o denunciado sentado em frente a um bar, sendo que os agentes já havia recebido denúncia anônima de que ele estaria realizando a mercancia ilícita, nas imediações desse estabelecimento, denominado “Bar e Distribuidora Barata”.

Então, realizada abordagem e procedida a busca pessoal, o denunciado tentou dispensar um invólucro de sacola plástica, porém não obteve êxito, sendo constatado pelos policiais que na sacola havia 10 (dez) pedras pequenas de substância análoga a pasta base de cocaína; em posse do denunciado também foi localizada a quantia de R$ 41,00 (quarenta e um reais). Dada voz de prisão ao denunciado, o mesmo ficou agitado tentando se desvencilhar dos agentes, para não ser algemado, sendo necessário uso de força moderada para contê-lo. O laudo pericial n.º 3.14.2021.77893-01, acostado às fls. 10/11- IP, concluiu que as porções apreendidas, sendo 10 (dez) pedrinhas de tonalidade amarelada, sem qualquer tipo de invólucro, pesando 3,53 g (três gramas e cinquenta e três centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA.

Após a regular instrução processual, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando Lenon Rodrigues Pereira como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena de
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
,
em regime fechado, diante da reincidência.

VOTO – PRELIMINAR NULIDADE DA BUSCA PESSOAL

A Defesa suscita a nulidade da abordagem policial, sob o argumento de que a busca pessoal foi efetuada com base unicamente em denúncia anônima, sem elementos concretos que caracterizassem fundada suspeita, desrespeitando as disposições contidas nos artigos 157, 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal.

O pleito não merece acolhimento.

A busca pessoal, prevista no art. 244 do CPP, é medida excepcional que restringe direitos fundamentais do indivíduo, necessitando, por isso, de fundamentação concreta. O dispositivo legal exige "fundada suspeita" para sua realização, conceito jurídico que demanda interpretação à luz das circunstâncias de cada caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RHC 158.580/BA (2021/0403609-0), buscou parametrizar a análise do requisito “fundadas suspeitas”, afirmando que este deve se basear “
em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto
”.

Na presente hipótese, os agentes policiais relataram, em juízo, que a guarnição policial realizava diligências investigativas no local, a partir de denúncia específica de que o apelante estaria praticando tráfico de drogas na região. Além disso, ao identificar a presença da guarnição policial, o apelante teria dispensado um objeto no solo, que foi verificado posteriormente como sendo substância entorpecente, comportamento que reforçou a fundada suspeita da prática delitiva.

A testemunha Jorge Rondon Júnior informou que a equipe já havia recebido denúncias anteriores sobre a atuação do acusado no tráfico de drogas na região da distribuidora Barata. Relatou que, ao perceber a aproximação da viatura, o acusado levantou-se e dirigiu-se rapidamente a um local escuro, atrás de um caminhão, onde foi visto dispensando um invólucro contendo pedras de entorpecente.

Ronisson Alves Herculano, também ouvido em juízo, afirmou que a guarnição recebeu denúncia nominando o acusado como envolvido com o tráfico nas imediações da distribuidora Barata. Declarou que, ao avistar os policiais, o acusado tentou se desfazer de um invólucro, ato que foi visualizado por todos os integrantes da equipe.

A testemunha Almir Souza dos Santos relatou que havia denúncias reiteradas sobre a venda de drogas no local, inclusive envolvendo o nome do apelante. Afirmou que, durante a abordagem, visualizou diretamente o momento em que o acusado dispensou um invólucro ao caminhar em direção a um ponto escuro próximo a um caminhão.

Acerca do tema em debate, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade de abordagem e revista pessoal levada a efeito durante apuração de denúncia anônima, com a localização do agente em local conhecido como ponto de venda de drogas e com comportamento suspeito:

Na hipótese dos autos, verifica-se que a Corte de origem verificou a constatação de fundadas razões suficientes que permitissem aos agentes a revista pessoal, uma vez que se calcou em elementos concretos, tendo em vista que a acusada, quando da percepção da presença policial, praticou condutas suspeitas, como, por exemplo, demonstrou nervosismo, além de estar com o codenunciado, o qual já era conhecido pelo tráfico de drogas na região. (...) (STJ, AgRg no AREsp n. 2.586.194/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/06/2024).

A guarnição policial realizava diligências investigativas no local, a partir de denúncia específica de que o apelante estaria praticando tráfico de drogas na região. Além disso, ao identificar a presença da guarnição policial, o apelante teria dispensado um objeto no solo, que foi verificado posteriormente como sendo substância entorpecente, comportamento que reforçou a fundada suspeita da prática delitiva.

Assim, constatam-se duas situações que legitimam a ação policial: a prévia informação sobre a prática de tráfico pelo apelante e, especialmente, o comportamento suspeito ao dispensar objeto ao avistar a aproximação da guarnição, o que justificou a imediata abordagem.

O Supremo Tribunal Federal se manifestou, em casos semelhantes, no sentido de que “
se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública
” (STF, RHC 229.514 AgR, Segunda Turma, julgado em 02/10/2023).

O resultado da diligência, por sua vez, comprovou o acerto da conduta policial, uma vez que foram apreendidos com o apelante – Id. 249273067: 02 correntes douradas sendo uma com pingente dourado, 01 anel metálico, 01 relógio de pulso dourado com pulseira danificada, 01 pulseira dourada, 01 cordão de nylon marrom, 01 cópia de CPF, cópia do título de eleitor, 01 carteira de bolso azul, R$ 41,00 reais, 10 pedras pequenas de substância análoga a pasta base de cocaína”.

Importante ressaltar que a apreensão dos entorpecentes e do dinheiro em espécie, embora não possa retroagir para fundamentar a suspeita inicial, serve como elemento confirmador da correção da conduta policial, reforçando que a abordagem não foi aleatória ou discriminatória.

Outrossim, a avaliação da legalidade da fundada suspeita, que autoriza a busca pessoal, deve ser feita com uma análise global das circunstâncias que motivaram a abordagem, considerando-se o contexto espaço-temporal, a experiência profissional dos policiais e as informações disponíveis no momento da ação. Nesse caso específico, verifico que a conduta policial atendeu aos parâmetros legais e jurisprudenciais.

Segundo entendimento consolidado deste E. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE
TRÁFICO
DE DROGAS INTERESTADUAL – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PRELIMINARES: 1. ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL – REJEITADA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DEMONSTRAM AS
FUNDADAS

SUSPEITAS
PARA A ABORDAGEM POLICIAL – LEGALIDADE – EXISTÊNCIA DE PRÉVIA DENÚNCIA E
NERVOSISMO
APRESENTADO ELA
SUSPEITA
– FLAGRANTE PERPETRADO EM LOCAL PÚBLICO COM A APREENSÃO DE UM TABLETE DE ENTORPECENTE NA POSSE DA ACUSADA – 2. NULIDADE DE ENTREVISTA INFORMAL NÃO PRECEDIDA DO ‘AVISO DE MIRANDA’ – NÃO ACOLHIDA – PRERROGATIVA ASSEGURADA EM TODOS OS DEMAIS ATOS – AUSÊNCIA DA EVIDÊNCIA DE QUE EVENTUAL CONFISSÃO INFORMAL FORA SUFICIENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – NULIDADE RELATIVA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – MÉRITO: 3. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO, SOB O VIÉS DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DA SENTENCIADA, CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS – DROGA APREENDIDA NA POSSE DA APELANTE – 4. REQUERIDA A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4.º, DA LEI N.º 11.343/06 – CABIMENTO – SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – ATUAÇÃO DE “MULA” DA ACUSADA DEMONSTRADA – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6 (UM SEXTO) – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAS – REDUÇÃO DA SANÇÃO DE PECUNIÁRIA COMO CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA READEQUAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – 4. PEDIDO DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA – INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA EXIMIR A CONDENADA DO PAGAMENTO DA MULTA – IMPOSIÇÃO COGENTE – 5. PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE NULIDADE ARGUIDAS, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Afasta-se a tese de nulidade da busca pessoal realizada se o contexto probatório dos autos evidencia que existiam informações prévias de que uma mulher estaria embarcando em um ônibus na posse de entorpecente, tendo os policiais diligenciado até o terminal rodoviário e avistado a apelante que apresentou
nervosismo
com a presença da guarnição, a qual, ao ser questionada, confirmou que estava transportando coisas ilícitas e logo mostrou o tablete de entorpecente que mantinha armazenado em sua bolsa, pois tais circunstâncias justificam a atuação dos agentes de segurança sem mandado judicial, possibilitando que fosse localizada e apreendida a substância proscrita que constitui vestígio material do crime permanente em questão; 2. Se a advertência acerca do direito ao silêncio foi assegurada à apelante em todos os atos procedimentais/processuais e eventual “confissão” feita informalmente aos agentes policiais não foi suficiente para embasar a condenação do narcotráfico, não há como presumir prejuízo e, por corolário, reconhecer a nulidade aventada. Ademais inexiste proibição na legislação vigente quanto à possibilidade de os policiais, durante o flagrante, indagarem a pessoa abordada acerca dos fatos, mesmo porque isso não apenas se mostra imprescindível para as investigações e continuidade das diligências, como decorre do dever de polícia inerente à atividade do Poder Público, que, calcada na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública; 3. Comprovado no contexto probatório que a apelante praticou o crime de
tráfico
de drogas, especificamente na sua confissão extrajudicial, que foi devidamente corroborada em juízo pelo depoimento dos policiais, os quais a flagraram na posse de um tablete de cocaína que seria transportado para outro Estado da Federação, não há como ser acolhido o pleito absolutório, sob o viés da insuficiência probatória, pois tais elementos são aptos e suficientes para demonstrar o envolvimento da sentenciada com a conduta ilícita imputada; 4. Sendo a ré primária, sem antecedentes criminais e ausentes provas de sua dedicação às atividades criminosas ou que integre organização criminosa, faz jus à causa de diminuição da pena prevista no §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, a incidir a fração mínima de 1/6 (um sexto), porquanto demonstrada a sua atuação, ainda que em caráter eventual e esporádico, na função de “mula”, o que torna a sua conduta de maior gravidade, a não ser merecedora do patamar máxima da benesse. Readequada a pena privativa de liberdade nesta instância revisora, como consequência lógica, a sanção pecuniária deve também ser reduzida, uma vez que deve haver proporcionalidade entre as duas reprimendas; 5. A condenação ao pagamento da pena de multa não se trata de mera faculdade conferida ao magistrado, mas imposição legal descrita no preceito secundário da norma penal incriminadora na qual a apelante foi sentenciada, a inadmitir que seja isenta de sua aplicação; 6. Se os dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento. (N.U 0002268-31.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024)

Ademais, cabe destacar que a droga nem sequer foi encontrada durante a busca pessoal propriamente dita, mas sim após o apelante dispensá-la ao perceber a aproximação da viatura policial, o que afasta ainda mais o questionamento sobre a legalidade da abordagem.

Portanto, a partir da análise sistêmica do contexto fático anterior à medida invasiva, reafirmo estar concretamente demonstrada a existência de justa causa apta a legitimar a diligência de busca pessoal.

Por essas razões, não se vislumbra ilegalidade na busca pessoal realizada pelos agentes policiais, estando presentes as circunstâncias que configuram a “fundada suspeita” exigida pelo art. 244 do Código de Processo Penal.

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Superada a preliminar arguida, passa-se ao exame do mérito.

Quanto à absolvição por insuficiência de provas.

A Defesa postula a absolvição do apelante, sob o argumento de que as provas dos autos são insuficientes para manter a condenação prolatada.

O pleito não merece acolhimento
.

No delito de tráfico de drogas, as declarações dos agentes policiais envolvidos na dinâmica fática são essenciais para a elucidação dos fatos e devem ser consideradas meio idôneo de prova, desde que em harmonia com as demais provas dos autos e colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Importante ressaltar sobre a importância do testemunho dos agentes integrantes das forças de segurança pública, que atuam diretamente ao combate ao tráfico, sobretudo em virtude do caráter clandestino das infrações, que exige o desenvolvimento de contato direto com usuários, moradores e testemunhas, para a identificação dos responsáveis pela prática criminosa.

O fato de se tratar de agente do sistema de segurança, em nada desmerece a prova judicializada, ainda mais quando não há qualquer indicação concreta de que os policiais ouvidos tivessem interesse em prejudicar o réu, imputando-lhe falsamente a prática de crimes.

Cumpre ressaltar que, conforme o Enunciado nº 08 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, editado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Nesse mesmo sentido, ressalta-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

O depoimento de agentes públicos, especialmente policiais e agentes penitenciários, é prova idônea e possui elevado valor probatório, não havendo nos autos indícios de parcialidade por parte dos agentes, tampouco provas que afastem sua credibilidade, tal como na espécie. (...)
(STJ AREsp n. 2.460.755/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024).

Com efeito, a materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas está devidamente comprovada, mormente
pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id.
249273063
), Boletim de Ocorrência (Id.
249273073
), laudo pericial definitivo (Id. 249273069), bem como os depoimentos prestados em Juízo.

O Laudo Pericial nº 3.14.2021.77893-01 – Id.
249273069
, apresentou o seguinte resultado: uma porção contendo 3,53gr (três gramas e cinquenta e três centigramas) de
cocaína
.

Quanto à autoria do crime de tráfico de drogas, as provas coligidas aos autos são robustas e indicam, de forma inequívoca, que a apelante praticava a mercancia de entorpecentes.

O policial militar Jorge Rondon Júnior afirmou recordar-se da prisão em flagrante do apelante, ocorrida na noite de 5 de agosto de 2021, por volta das 23h30min, na Avenida S4, nas proximidades da distribuidora Barata, bairro Tijucal. Relatou que, em dias anteriores, a equipe policial havia recebido denúncias anônimas sobre o envolvimento de Lenon com o tráfico de entorpecentes naquele local, mas que em abordagens anteriores não haviam encontrado drogas com o apelante.

Na data dos fatos, segundo informou, a equipe patrulhava a região quando avistou o apelante levantando-se e caminhando rapidamente em direção a um caminhão estacionado, em área escura, momento em que teria dispensado um invólucro contendo substância entorpecente. Ressaltou que o invólucro foi visualizado no momento em que era descartado e que, embora não tenha recolhido, soube que continha pedras de substância semelhante à pasta base de cocaína. Disse não recordar a quantidade exata do material apreendido.

Esclareceu que não conhecia pessoalmente o apelante, embora outros policiais já o conhecessem de abordagens anteriores. Destacou que o Lenon apresentou comportamento bastante agitado e foi necessário uso de força moderada para contê-lo e algemá-lo. Declarou que, no momento da abordagem, não houve diálogo significativo com o apelante, o qual negou os fatos posteriormente, quando ouvido na delegacia.

Ronisson Alves Herculano afirmou lembrar parcialmente da ocorrência envolvendo a prisão de Lenon Rodrigues Pereira, indicando que, na ocasião, a guarnição recebeu nova denúncia sobre tráfico de entorpecentes em frente à distribuidora Barata. Esclareceu que, ao visualizar o apelante, percebeu que tentou se desfazer de um invólucro, o que motivou a abordagem.

Informou que o invólucro, posteriormente verificado, continha substância que acreditava ser pasta base de cocaína, embora não pudesse precisar a quantidade. Disse que toda a guarnição conseguiu observar o momento em que o acusado se desfez do material, confirmando que ele efetivamente dispensou o invólucro.

Acrescentou que não conhecia o apelante pessoalmente, mas que o nome dele havia sido mencionado em denúncias anteriores recebidas de colaboradores da comunidade. Destacou que o local onde os fatos ocorreram é conhecido por intensa movimentação e por ser ponto frequente de venda de drogas.

Relatou que o apelante resistiu à abordagem de forma ativa, tentando evitar o algemamento, sem, contudo, agredir fisicamente os policiais.

De forma complementar e ainda mais detalhada, a testemunha Almir Souza dos Santos narrou ter atuado na condução do flagrante que culminou na prisão do apelante. Informou que sua equipe realizava rondas no bairro Tijucal, sendo o local conhecido por denúncias recorrentes de tráfico de drogas, inclusive envolvendo o proprietário do bar denominado distribuidora Barata.

Esclareceu que o apelante foi avistado nas imediações e, ao ser abordado, levantou-se e dirigiu-se a uma área mais escura, próximo a um caminhão, onde foi visto dispensando um invólucro plástico. Afirmou que visualizou pessoalmente o momento em que Lenon lançou o material ao solo. Segundo relatou, o invólucro continha aproximadamente dez pedras de substância análoga à pasta base de cocaína.

Lenon Rodrigues Pereira, interrogado em audiência, negou os fatos que lhe foram imputados, afirmando que estava no bar apenas para consumir bebida alcoólica e que não portava drogas. Disse desconhecer os policiais que realizaram a abordagem e alegou que foi confundido com outra pessoa. Sustentou que estava sozinho no momento da abordagem e que não viu onde a droga foi encontrada.

Questionado sobre o valor em dinheiro que portava, confirmou que carregava R$ 41,00, porém reiterou que a substância apreendida não lhe pertencia. Afirmou que era a primeira vez que frequentava o referido estabelecimento e que a denúncia pode ter decorrido da má fama do local. Declarou não saber por que os policiais o responsabilizaram pela droga.

O interrogatório revela a negativa de autoria por parte do acusado, cuja versão diverge integralmente das declarações prestadas pelas testemunhas. O apelante admitiu já ter sido processado anteriormente por tráfico de drogas e declarou fazer uso ocasional de maconha. Sua versão mostra-se isolada em relação às demais provas orais e não foi corroborada por qualquer outro elemento dos autos.

Os depoimentos das três testemunhas policiais foram coerentes entre si quanto à dinâmica da abordagem, à pré-existência de denúncias contra o acusado, ao local da ocorrência e ao fato de o réu ter dispensado o invólucro contendo substância entorpecente. A negativa do acusado, por outro lado, não encontra respaldo nas demais provas coligidas, revelando-se frágil diante da convergência dos relatos testemunhais.

Vale ressaltar que o apelante, quando ouvido em sede policial, chegou a admitir a propriedade de parte da droga (três porções), embora negasse ser proprietário das demais porções apreendidas – Id. 249273071.

Diante dos depoimentos apresentados, verifico que os agentes policiais foram claros e precisos ao descreverem a dinâmica dos fatos, sem apresentar contradições relevantes que pudessem suscitar dúvida sobre a prática delitiva.

Além disso, a quantidade de droga apreendida, correspondente a 3,53gr (três gramas e cinquenta e três centigramas) de
cocaína
, dividida em 10 (dez) pedras pequenas, também se mostra relevante para caracterizar a traficância, sobretudo considerando a forma de acondicionamento da substância em embalagens, preparadas para comercialização.

A tese defensiva, lastreada apenas na negativa do apelante, confronta-se com as seguintes evidências contundentes:

1. A quantidade de droga apreendida: 17,93g (dezessete gramas e noventa e três centigramas);

2. O acondicionamento em porções distintas, distribuídas estrategicamente;

3. A apreensão de R$ 41,00 (quarenta e um reais), cartões de crédito e um aparelho celular.

Há que se considerar, ainda, o princípio da livre convicção motivada do juiz (art. 155 do CPP), que permite ao julgador apreciar o acervo probatório e, fundamentadamente, formar sua convicção.

Destaca-se que, para a configuração do crime de tráfico de drogas, não é necessária a prova da mercancia ou que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente, bastando que as circunstâncias fáticas indiquem a destinação comercial, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que:

Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz 'ainda que gratuitamente' -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância (AgRg nos EDcl no AREsp 1917794/MS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021)

No mesmo sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. DEPOIMENTO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADE NA ABORDAGEM POLICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Comodoro/MT, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006), com pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 250 dias-multa. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação, considerando que a defesa alega insuficiência de provas para embasar a decisão, pois os depoimentos policiais não teriam sido corroborados por testemunhas independentes. III. Razões de decidir. 3. A materialidade do delito restou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão e laudos periciais que atestaram a natureza ilícita da substância apreendida (cocaína). 4. A autoria foi confirmada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem e pela prisão, cujos relatos foram coerentes e compatíveis com o restante do conjunto probatório. 5. O testemunho do usuário de drogas, ainda que prestado apenas na fase inquisitorial, corrobora os elementos angariados em juízo, sendo reforçado pela apreensão de entorpecentes na residência do acusado e por objetos característicos do narcotráfico. 6. Conforme entendimento do TJMT e do STJ, depoimentos policiais são provas válidas para a condenação quando coerentes e corroborados pelo contexto probatório. A negativa de autoria do réu não se sobrepõe à robustez dos elementos de convicção produzidos nos autos. IV. Dispositivo e tese. 7. Apelação criminal conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “Os depoimentos de policiais militares, se harmônicos e congruentes com o restante do conjunto probatório, são idôneos para embasar a condenação criminal pelo delito de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.” (N.U 0001319-23.2016.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025)

O simples fato de o apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas, não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, notadamente porque para a sua caracterização é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie a traficância, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

O tráfico de drogas se manifesta de diversas formas e com diferentes graus de sofisticação, sendo que pequenos traficantes muitas vezes não utilizam esses aparatos, valendo-se de instrumentos caseiros para a medição das porções ou operando em estágios específicos da cadeia de distribuição.

Conforme estabelecido
pelo enunciado orientativo de nº 07 da Tuma de Câmaras Criminais Reunidas deste E. Tribunal de Justiça: “
o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

O tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas é misto alternativo, criminalizando diversas condutas, entre as quais o simples ato de “trazer consigo” ou “guardar” substância entorpecente para fins de tráfico.

Diante do conjunto probatório apresentado, não vislumbro possibilidade de aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, devendo a condenação pelo crime de tráfico de drogas ser mantida.

Quanto ao redimensionamento da pena.

Subsidiariamente, a Defesa postula a redução do aumento decorrente da agravante da reincidência, bem como o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena.

Com parcial razão o apelante.

No caso em apreço, a magistrado singular, na primeira fase da dosimetria, fixou a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, tendo em vista a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na segunda fase, reconheceu a agravante da reincidência e aumentou a pena intermediária em 01 (um) ano, resultando em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, o que equivale a um incremento de 1/5 (um quinto) sobre a pena-base.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exasperação da pena pela existência de circunstância agravante deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto), salvo quando houver fundamentação específica, pautada em elementos concretos, que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. HABEAS CORPUS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO PARA APLICAR A REINCIDÊNCIA NO PATAMAR DE 1/6 .1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. 2. Impõe-se a concessão de habeas corpus de ofício, diante da ilegalidade do acórdão impugnado no que tange à fração de aumento da pena em razão da reincidência específica, a qual foi aumentada em 1/3 (um terço) sem a devida fundamentação.3. Nosso Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de diminuição de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias atenuantes e agravantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação. Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. Precedentes.4. No presente caso, na segunda fase da dosimetria, a pena foi aumentada, em razão da agravante da reincidência, em patamar superior a 1/6, sem qualquer fundamentação idônea, não bastando para tanto que se trate de hipótese de reincidência específica. 5. Agravo regimental não conhecido. Habeas corpus concedido de ofício para diminuir o patamar de aumento referente à agravante da reincidência para 1/6. (STJ - AgRg no AREsp: 2282442 SP 2023/0017131-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2023)

Na mesma linha, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE DELITO E BUSCA DOMICILIAR. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 c/c art. 61, I do CP). A condenação decorreu da captura do apelante em flagrante por policiais militares, que o surpreenderam vendendo drogas em uma distribuidora de bebidas em Cuiabá-MT, local onde foram apreendidas diversas substâncias entorpecentes e objetos relacionados ao tráfico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a entrada dos policiais no imóvel, sem mandado judicial, foi legal; (ii) se a condenação foi adequadamente fundamentada na materialidade e autoria do crime; e (iii) se a dosimetria da pena foi corretamente aplicada, em especial a
fração
de aumento pela
reincidência
. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É lícita a entrada dos policiais no local sem mandado judicial, dado que o réu foi surpreendido em flagrante delito, o que autoriza a busca domiciliar sem ordem judicial (art. 240, § 1º, CPP). A decisão está em consonância com o entendimento do STF (Tema 280) de que a entrada em domicílio sem mandado é permitida em casos de flagrante delito, desde que amparada por fundadas razões, posteriormente justificadas. 4. A materialidade do crime foi comprovada pelos autos de apreensão e laudos periciais, e a autoria foi corroborada pelos depoimentos coerentes dos policiais que presenciaram a conduta criminosa. 5. Contudo, a aplicação da
fração
de 1/5 para a
reincidência

específica
na dosimetria da pena não foi adequadamente justificada. Em consonância com a jurisprudência do STJ, a
fração
deve ser reduzida para 1/6, por ausência de fundamentação concreta para o aumento maior. IV. DISPOSITOVO E TESE 4. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, mantendo-se a condenação nos demais termos. Tese de julgamento: "1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando fundada em flagrante delito e em razões devidamente justificadas. 2. A
fração
de aumento pela
reincidência
deve ser de 1/6, salvo justificativa concreta diversa." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 61, I; CPP, art. 240, § 1º; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput. (N.U 1004215-87.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 15/10/2024)

No caso dos autos, a sentença não apresentou fundamentação concreta e específica capaz de justificar o aumento da pena em patamar superior a 1/6 (um sexto), valendo-se apenas da constatação da condição de reincidente do apelante, sem demonstrar qualquer particularidade que justificasse a elevação da fração.

Assim, deve ser reduzido o
quantum
de aumento decorrente da agravante da reincidência para o patamar de 1/6 (um sexto).

Passo à readequação da dosimetria da pena.

Quanto a
primeira fase
, mantém-se inalterada, tendo em vista que não há circunstância judiciais desfavoráveis ao apelante.

Na 2ª Fase, não concorrem circunstâncias atenuantes. Por outro lado, reconheço a agravante da reincidência específica, em virtude da condenação do réu nos autos 0022490-43.2019.8.11.0042, pelo crime de tráfico de drogas, em trâmite no executivo de Pena nº 2000410-46.2022.8.110042, de modo que agravo sua pena em 10 (dez) meses e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Desta forma, fixo a pena intermediária no patamar de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena na terceira fase, torno definitiva a reprimenda em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Considerando a quantidade de pena aplicada e a natureza do delito, deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, por não preenchidos os requisitos dos artigos 44 e 77 do Código Penal.

Do regime inicial de cumprimento da pena.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, não assiste razão ao apelante.

Nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal, o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto.

No entanto, conforme disposto no §3º do mesmo artigo, a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, ou seja, das circunstâncias judiciais.

No caso em apreço, embora as circunstâncias judiciais tenham sido valoradas de forma favorável ao apelante, a sua condição de reincidente impõe a fixação de regime mais gravoso que o indicado pelo
quantum
da pena.

Com efeito, NÃO faz jus o apelante a regime diverso do fechado, visto que se trata de
reincidente condenado à pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão
, cuja finalidade do regime inicial mais gravoso é justamente punir com mais rigor aquele que já esteve sob a tutela estatal e o tempo correspondente não lhe foi suficiente à ressocialização, tampouco a obstar sua nova incursão em outras condutas delitivas; tudo em conformidade com o disposto no enunciado nº. 269 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça:

É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais.

Assim, considerando a condição de reincidente e o
quantum
de pena aplicada (superior a 4 anos), mantenho o regime fechado para o início do cumprimento da pena.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao apelo de LENON RODRIGUES PEREIRA apenas para reduzir o aumento decorrente da agravante da reincidência para o patamar de 1/6 (um sexto), fixando a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, mantidas as demais disposições da sentença, inclusive o regime fechado para início de cumprimento da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025